Tribunal: TJDFT
Processo: 0749173-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE SUBSTANCIAL CRÉDITO SOBEJANTE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DECIDIDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE. SUBMISSÃO AOS INFLUXOS DO DECIDIDO NO TEMA No 677 DO STJ. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FLUIÇÃO ATÉ A DATA EM QUE O JUÍZO AUTORIZARA A MOVIMENTAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. CONTADORIA. CÁLCULOS. UTILIZAÇÃO DE DIFERENÇAS APURADAS PELO PERITO E ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DEFINIDA NO AGRAVO ANTERIOR COMO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. IMPUTAÇÃO APENAS AO FINAL DOS VALORES EFETIVAMENTE LEVANTADOS PELOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL O EFEITO DE PURGAR A MORA OU DE ALTERAR O MONTANTE PERICIAL JÁ FIXADO. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO AO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor, homologara, sem ressalvas, os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial, que indicaram a existência do saldo residual, tendo havido atualização até determinada data, ao fundamento de que o apurado atinara-se e fora apurado em conformidade com o decidido no ambiente de agravo anteriormente manejado pelos exequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da correção técnica dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, homologados pelo Juízo de origem, notadamente quanto: i) à data e ao valor considerados para amortização do débito executado; ii) à alegada reabertura indevida do cálculo pericial anteriormente homologado; e iii) à observância, pela contadoria, dos parâmetros fixados pelo acórdão prolatado em agravo de instrumento antecedente – processo no 0723804-47.2024.8.07.0000 -, que dispusera sobre a forma de aplicação das teses firmadas no ambiente do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A Corte Superior de Justiça promovera a revisão da tese firmada no ambiente do Tema Repetitivo no 677, diante da divergência de entendimentos quanto à subsistência da responsabilidade do executado pela mora, mesmo diante do depósito, ainda que parcial, do débito executado, fixando novo entendimento no sentido de que, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
4. Segundo a fórmula estabelecida em ambiente de precedente qualificado, o montante penhorado, corrigido e remunerado pelo banco depositário, deve ser imputado ao débito em execução, devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora fixados pelo título judicial ou extrajudicial, até a data da autorização de movimentação, respondendo a executada pelo remanescente dessa operação, preservando-se, assim, a identidade tanto do recolhimento como da obrigação, contudo, autorizado o levantamento do já recolhido e sendo suficiente a realizar integralmente a obrigação, cessam a partir de então os efeitos da mora, pois não pode a obrigada continuar a ser tratada como inadimplente quando disponível ao credor o correspondente (STJ, Tema 677).
5. Havendo, em agravo de instrumento anteriormente interposto pelos exequentes, em que determinara-se o alinhamento ao precedente vinculante revisitado pelo STJ (Tema 677), a fixação de data para a cessação da mora e determinação de que a dedução de valores ocorresse somente no momento do efetivo levantamento, inviável cogitar-se a reabertura indevida do cálculo homologado ou vilipêndio à coisa julgada na hipótese em que o órgão de assessoramento contábil atende aos critérios e fórmula definidos, nomeadamente porque partira do laudo pericial homologado, preservara a composição originária das diferenças, aplicara juros e correção até a data fixada em recurso anterior e deduzira apenas o que fora resgatado, imputando ao saldo existente na conta judicial o abatimento final exigido de conformidade com o já decidido.
6. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca sem qualquer incursão para além dos limites da causa posta e das teses jurídicas defendidas, não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de agravo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.